Tribunal: TJES
Processo: 0022132-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022132-24.2016.8.08.0024

APELANTE: MARCELINA MATHIAS DE PAULA

A
PELADO
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONDOMÍNIO –
DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO -
PERSEGUIÇÃO –
NÃO
CONFIGURADA
–
DANO MORAL – NÃO VERIFICADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: i) a ocorrência do dano; ii) a conduta ilícita; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2
. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, visto que não há suporte probatório mínimo para caracterização dos danos morais pleiteados.

3
.
As narrativas apontadas pela recorrente não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável, pois, ainda que contenham críticas à sua gestão como síndica, ou alguma valoração de suas atitudes, não são suficientes para abalar a sua honra, sua credibilidade e sua reputação, não comportando excessos caracterizadores de dano indenizável.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022132-24.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELINA MATHIAS DE PAULA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA DAHER e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022132-24.2016.8.08.0024

APELANTE: MARCELINA MATHIAS DE PAULA

A
PELADO
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARCELINA MATHIAS DE PAULA
contra a sentença (ID nº 2201588), que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍ
CIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)
, julgou improcedentes os pleitos autoral e reconvencional, e condenou ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões ID nº 2201589 (fls. 25/47), a parte recorrente alega, em suma, que
“
não restam dúvidas que o compêndio de atos praticados pelos recorridos configuram ilicitude, e, por tal, deverão ser responsabilizados
”
.

Contrarrazões (ID nº 2201590, fls. 03/43) pela parte adversa pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve

relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer dos aclaratórios e a estes negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022132-24.2016.8.08.0024

APELANTE: MARCELINA MATHIAS DE PAULA

A
PELADO
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARCELINA MATHIAS DE PAULA
contra a sentença (ID nº 2201588), que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)
, julgou improcedentes os pleitos autoral e reconvencional, e condenou ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões ID nº 2201589 (fls. 25/47), a parte recorrente alega, em suma, que
“
não restam dúvidas que o compêndio de atos praticados pelos recorridos configuram ilicitude, e, por tal, deverão ser responsabilizados
”
.

Contrarrazões (ID nº 2201590, fls. 03/43) pela parte adversa pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem,
MARCELINA MATHIAS DE PAULA
ajuizou a presente ação indenizatória em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)
, alegando que teve sua honra violada e, como consequência, sofreu danos morais.

Narrou que reside, aproximadamente, há 20 (vinte) anos na unidade 301 (trezentos e um), do condomínio requerido, e que sempre desenvolveu um papel social perante todos os moradores, tendo atuado como subsíndica, membro do conselho condominial e síndica por várias vezes.

Sustenta que iniciou seus trabalhos como síndica em 01/06/2012, sendo reeleita 3 (três) vezes consecutivas ao cargo. No entanto, aduz que, apesar do bom trabalho prestado e das melhorias realizadas no edifício, foi discriminada, inclusive pelos membros do conselho condominial, em razão de sua unidade habitacional estar em nome do avô de seus filhos.

Sucede que, conforme alega, a autora era a responsável pelo apartamento em razão de partilha concedida aos filhos em processo judicial, o que era de conhecimento de todos os moradores do condomínio réu.

Enfatiza, por fim, que os piores episódios de perseguição se deram ao final da sua quarta gestão como síndica, nos quais um dos moradores, em conjunto com outros membros participantes da administração do edifício, passou a persegui-la de forma mais incisiva e agressiva, sendo vítima de acusações levianas e de praticar atos ilegítimos.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pela condenação da parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Os recorridos, em contestação, alegaram que
“a sua condição [da autora] de não proprietária de unidade habitacional não representou qualquer obstáculo ao seu acesso ao cargo em comento”
, bem como que
“
n
ã
o houve a prática, por quaisquer dos requeridos e demais condôminos, de atos que dificultassem a gestão da autora; essa é que, por agir de forma ataba
lh
oada e obscura quanto aos atos de gestão
condominial
, foi
destituída
de seu cargo”.

Em virtude do alegado, a parte requerida requereu pela improcedência do pedido, bem como pela condenação da autora ao pagamento (i) de multa por litigância de má-fé; e (ii) em sede de reconvenção, de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.320,82 (cinco mil, trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos).

Após a instrução do processo, com a oitiva de testemunhas, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedentes os pleitos autoral e reconvencional.

Pois bem.

A requerente, ora apelante, sustenta na exordial que sofria constrangimentos, rotineiramente, durante sua atuação como síndica do condomínio requerido, em locais como os corredores e as áreas comuns do edifício, bem como durante as assembleias condominiais, o que lhe causou grandes transtornos psíquicos e existenciais.

No entanto, no caso em apreço, entendo que agiu acertadamente o Magistrado singular, ao concluir que
“(
...
)
do arcabouço documental, verifico que
o
s
documentos
juntados pelas partes
não
caracterizam prova
hábil
a
demonstração
dos fatos alegados vez que, p
o
r si
só
,
não
demonstram ocorrência de ato
ilícito
praticado par ambas as
partes
,
bem
com
o

não
se trata de
elemento

ensejador
de dan
o
indenizável”.

Sobre o tema, é sabido que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: (i) a ocorrência do dano; (ii) a conduta ilícita; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Convém destacar os seguintes artigos:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ressalto que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, isto é, aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, e que quando violados ensejam sentimentos como humilhação, constrangimento e frustração.

Nessa esteira, apenas com a inequívoca demonstração do dano ao atributo da personalidade é que surge a responsabilidade de indenizar moralmente, motivo pelo qual não é possível conceber a reparação civil mediante a simples afirmação de ter se sentido ofendido.

Veja-se que não se pode permitir que qualquer evento que ocorra e que gere desgosto seja capaz de atrair a reparação por danos morais, o que implicaria em banalização do instituto e a fomentação da chamada indústria da indenização moral.

Firmadas tais premissas,
i
n casu,

diante do conteúdo probatório acostado aos autos, não vislumbro abuso ou excessos cometidos pela parte recorrida. A narrativa dos fatos leva à conclusão de que a animosidade decorreu de fato único – a insatisfação da maioria dos moradores com a administração exercida pela recorrente, e que culminou na sua destituição do cargo de síndica do condomínio réu.

Ao compulsar detidamente os autos, é possível verificar que os documentos tratam, notadamente, sobre os interesses do próprio condomínio, sem a ocorrência de expressões de cunho pejorativo ou de excessos por parte dos requeridos contra, especificamente, a pessoa da recorrente.

Senão vejamos: (i) nos eventos 2201517 (fl. 08), 2201418 (fls. 01/11), 2201419 (fls. 01/02), os documentos fazem referência à administração do condomínio; (ii) no ID nº 2201420 (fls. 03/05), tem-se cópia da ata da assembleia de condomínio que destituiu a recorrente do cargo de síndica, informou sobre a existência de sentença em demanda trabalhista durante a sua gestão, apontou a existência de eventual desorganização financeira do condomínio, e indicou a insatisfação de alguns moradores com a gestão até então empreendida; e (iii) no evento 2201421 (fls. 03/09), foram apresentadas cópias da notificação realizada pelo conselho consultivo para que a autora promovesse a entrega dos documentos que ficaram em sua posse, e da justificativa para a convocação de nova assembleia.

Nessa esteira, não verifico verossimilhança nas alegações autorais, sendo certo que desavenças e animosidades são comuns em assembleias condominiais em que não há confluência de interesses, sobretudo quando os temas centrais são a insatisfação dos moradores com a gestão realizada pela administração ou a destituição do síndico.

Ressalto que os referidos documentos, em sua maioria publicizados nas áreas comuns do edifício, consistem em notificações, pautas e atas de assembleias de condomínio, as quais devem ser de conhecimento de todos os condôminos, e que ilustram tão somente a existência de críticas gerais e insatisfações em relação ao trabalho realizado pela recorrente no exercício de sua função como síndica.

Além disso, a prova testemunhal produzida nos autos igualmente não demonstra a ocorrência do dano ou do prejuízo suportado pela autora, uma vez que consistem em meras alegações genéricas, não sendo possível alcançar os elementos essenciais da responsabilidade civil no caso concreto.

Com efeito, verifica-se do acervo probatório e das narrativas despendidas por ambas as partes, a ocorrência de meros aborrecimentos, os quais não extrapolam os limites das discussões acaloradas reservadas às reuniões de condomínio, motivo pelo qual não são suficientes para caracterizar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Diante de tais considerações, entendo que não houve ofensa à honra subjetiva da autora, embora compreenda sua irresignação com os acontecimentos, uma vez que foi destituída do cargo de síndica, função essa que exige zelo e comprometimento ao tentar atender a interesses que, geralmente, não são unânimes.

Ademais, não há como atribuir-se violação ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

Em casos análogos, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação de indenização por danos morais. Ofensa à honra e aos direitos de personalidade. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminares de obstrução ao depoimento das testemunhas e de cerceamento do direito de produzir prova rejeitadas. Mérito. Ausência de provas de que o réu tenha se exacerbado no seu comportamento durante a realização de assembleia condominial a ponto de ferir a honra, a imagem e os direitos de personalidade do apelante, que participou do ato como advogado e orientador jurídico do síndico.
Animosidades e desavenças que são comuns em assembleias condominiais, sobretudo quando o tema em discussão é a destituição de ocupante do cargo de síndico, o que, por si só, são insuficientes para caracterizar danos morais indenizáveis. Meros aborrecimentos que não extrapolam os limites das discussões acaloradas reservadas às reuniões de condomínio.
Autor que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC). Litigância de má-fé do réu não configurada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AC 1014055-91.2018.8.26.0006; Ac. 15327506; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 18/01/2022; DJESP 01/02/2022; Pág. 3462)
(grifei)

__________________

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ACUSAÇÕES SEM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO AUTOR. ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÕES. LIVRO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAVENÇA ENTRE MORADOR E SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. (...) 3.
Para a configuração do dano moral, é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome. 4. Ao tempo em que se revela necessária a observância à justa reparação, sem descuidar dos aspectos punitivo, pedagógico e preventivo da responsabilidade civil, também é imprescindível que o aludido instituto jurídico seja protegido do esvaziamento de seu propósito, quando trazidas a exame questões que não ultrapassam os lindes das vicissitudes e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade
. 5.
Não obstante lamentável o fato de muitas vezes o relacionamento entre síndicos e moradores culminar em desavenças, fugindo às regras de boa convivência e de respeito mútuo, o conflito havido entre as partes não ostenta gravidade a transbordar os limites dos aborrecimentos cotidianos, notadamente se consideradas as dificuldades de confluência de interesses em grupos sociais de convivência permanente.
6. Tendo havido julgamento do mérito e observados os critérios de fixação de honorários advocatícios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, incabível a aplicação do princípio da causalidade, fazendo-se presente o princípio da sucumbência. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 07200.75-15.2021.8.07.0001; Ac. 140.3647; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 23/02/2022; Publ. PJe 14/03/2022)
(grifei)

__________________

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória por danos morais proposta com fundamento em conduta antijurídica praticada por síndico e subsíndico de condomínio residencial.
Evidente beligerância entre as partes, sendo também os autores ex-síndicos do mesmo edifício. Prova oral e documental que não autoriza reconhecimento de dano moral
. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1006101-76.2019.8.26.0032; Ac. 15273814; Araçatuba; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 13/12/2021; DJESP 20/12/2021; Pág. 785)
(grifei)

Sendo assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, visto que não há suporte probatório mínimo para a caracterização dos danos morais pleiteados.

Portanto, verifica-se que as narrativas apontadas pela autora não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável, pois, ainda que contenham críticas à sua gestão como síndica, ou alguma valoração de suas atitudes, não são suficientes para abalar a sua honra, sua credibilidade e sua reputação, não comportando excessos caracterizadores de dano indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados, em primeiro grau, no patamar máximo.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022132-24.2016.8.08.0024

APELANTE: MARCELINA MATHIAS DE PAULA

A
PELADO
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONDOMÍNIO –
DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO
–

PERSEGUIÇÃO –
NÃO
CONFIGURADA
–
DANO MORAL – NÃO VERIFICADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: i) a ocorrência do dano; ii) a conduta ilícita; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2
. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, visto que não há suporte probatório mínimo para caracterização dos danos morais pleiteados.

3
.
As narrativas apontadas pela recorrente não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável, pois, ainda que contenham críticas à sua gestão como síndica, ou alguma valoração de suas atitudes, não são suficientes para abalar a sua honra, sua credibilidade e sua reputação, não comportando excessos caracterizadores de dano indenizável.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.